Tribunal: STF
Processo: HC 268412
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.031.856/SP (e-doc. 13).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.599 dias-multa ante os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 6).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 4). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 3). Inconformada, a defesa formalizou  a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilicitude da prova decorrente da “segunda incursão policial em domicílio, realizada quatro dias após o flagrante, sem mandado judicial, no dia 15/07/2019, ocasião em que foram arrecadados os únicos elementos que vincularam o paciente aos fatos”. Afirma que a tese de ilicitude da prova foi suscitada desde a apelação criminal e posteriormente reiterada em embargos de declaração, com requerimento específico de apreciação autônoma da legalidade dessa segunda diligência policial. Articula que a decisão do STJ parte de premissa fática equivocada ao afirmar que a tese defensiva não teria sido suscitada oportunamente, pois a simples leitura da petição de embargos de declaração demonstra que a defesa apontou expressamente a nulidade arguida. Alega que o acórdão dos embargos rejeitou a tese com fundamentação genérica, violando o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o sobrestamento dos efeitos do trânsito em julgado da condenação até o julgamento definitivo deste writ, com a expedição do contramandado de prisão, e a determinação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que se manifeste expressamente acerca da tese defensiva que trata da ilegalidade da incursão policial realizada em 15/07/2019. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício.

6. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a informação de que o processo encontra-se “baixado”. Apesar de não ser possível confirmar a data do trânsito em julgado do título condenatório, consta que o processo foi remetido à Vara de origem em 25/05/2023 (Processo nº 1521993-11.2019.8.26.0050/50000).

É o relatório.

Decido.

7. Conforme consta do site do Tribunal de origem, observa-se que a condenação já transitou em julgado, tendo sido o processo, inclusive, remetido à Vara de origem em 25/05/2023. A impetração foi formalizada apenas em 11/02/2026. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. A par desse aspecto, verifico que as alegações defensivas de ilicitude das provas por invasão de domicílio já foi objeto de análise por esta Corte no âmbito do HC nº 237.517, transitado em julgado em 02/07/2024.

9. Apesar de, no presente habeas corpus, apontar-se ato coator diverso (acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.031.856/SP), a pretensão deduzida em ambas as impetrações é a mesma: a validade das diligências realizadas na residência e a consequente ilicitude das provas obtidas.

10. Naquela oportunidade, ao negar seguimento ao Habeas Corpus nº 1.031.856/SP, apesar do óbice ao conhecimento daquela impetração, por ter sido formalizada como sucedâneo de revisão criminal, houve o exame da matéria de fundo, não tendo sido verificada ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de ofício. Eis o que constou da decisão:

“10. No caso em exame, a alegada nulidade decorrente da violação domiciliar não foi arguida em primeira instância, tampouco enfrentada na sentença (e-doc. 4, p. 4).
11. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rechaçou a alegação, a partir das seguintes premissas:
‘De proêmio, rejeito a preliminar arguida pela Defesa do réu Willian de ilegalidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio.
Consta dos autos que os policiais compareceram ao local dos fatos em atendimento a uma denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um veículo na garagem, que ostentava uma carga suspeita. Desde logo notaram os entorpecentes que estavam acondicionados no interior e no compartimento de cargas do veículo lá estacionado (conforme fotografias de fls. 334/337), caracterizando evidente situação flagrancial. Na via pública era possível sentir o forte odor de entorpecentes vindo da residência em que foram, então, encontrados outros tijolos de drogas, além de material para preparação e embalo de entorpecentes. No dia seguinte, prosseguindo às diligências, uma equipe da polícia civil retornou ao local e lá encontrou diversos objetos de interesse à investigação, os quais foram devidamente apreendidos, conforme auto devidamente elaborado.
Não há que se falar, portanto, em nulidade da prova obtida sob o argumento de violação de domicílio, máxime porque, em sendo o tráfico de entorpecentes crime permanente, a consumação se protrai no tempo. Assim, enquanto o agente estiver praticando o delito, subsiste a situação de flagrância (art. 303, CPP), o que autoriza a prisão, por policial ou qualquer um do povo (art. 301, CPP), além de afastar a exigência de mandado judicial para ingresso em domicílio (art. 5º, IX, CF).
(...)
Não é sem razão que o Colendo Supremo Tribunal Federal proclamou não se poder cogitar de ilegalidade ou ilicitude da prova, em caso de crime permanente, quando há justa causa (consubstanciada, na presente hipótese, no forte odor exalado pelos entorpecentes no local, os quais estavam expostos no veículo ali presente) a sinalizar a ocorrência de crime no interior da residência, para o ingresso regular da polícia no domicílio, sem autorização judicial:
(...)
Dessa forma, a despeito do alegado pela nobre Defesa, no caso concreto, havia fundadas razões para a busca na residência e consequente prolongamento das diligências efetuadas, haja vista a dimensão do caso em apreciação, o qual envolve aproximadamente 3 (três) toneladas de substâncias entorpecentes.’ (e-doc. 2, p. 7-11; grifos acrescidos).
12. No ato apontado como coator nesta impetração, a 5ª Turma do STJ encampou a fundamentação veiculada, concluindo estar presente a  justa causa para a ação policial, diante dos fatos delineados na origem. O seguinte trecho da ementa sintetiza a orientação adotada:
‘(...)
2. Conforme consta da decisão impugnada, os policiais responsáveis pelo flagrante receberam denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um carro na garagem que continha carga visível e suspeita. Desde logo, foi observado pelos policiais militares que os entorpecentes estavam no interior e no compartimento de carga do veículo. Posteriormente, foram encontrados diversos entorpecentes, materiais para preparação e embalo das drogas dentro da residência. Destacou-se ainda, era possível sentir o forte odor dos 2800kg de maconha que estavam no imóvel. 
3. Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.’ (e-doc. 7, p. 1-2; grifos acrescidos).
13. Nesse contexto, entendo que havia justa causa para a ação dos policiais, tendo em vista, especialmente, que os entorpecentes podiam ser vistos a partir da rua, exalando forte odor, igualmente perceptível.
14. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas:
‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpusimpetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.’
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).
 ’AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.’
(HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).
 ’AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.’
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).
‘Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.’
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).”

11. Entendo que a mera fragmentação argumentativa — direcionada agora na segunda entrada no domicílio — não altera a identidade da matéria, pois o núcleo da controvérsia permanece o mesmo: a ilicitude das provas obtidas no domicílio.

12. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 

13. Ainda que assim não fosse, não se identifica ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, medida excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.

14. Conforme se verifica dos trechos transcritos acima, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou todo o contexto fático indicado nos autos acerca das diligências realizadas no domicílio, concluindo pela inexistência de nulidade. Ressaltou a existência de “fundadas razões para a busca na residência e consequente prolongamento das diligências efetuadas”, considerando tratar-se o tráfico de drogas de crime permanente. Desse modo, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional uma vez que o Tribunal examinou a legalidade das incursões de forma global, não havendo qualquer limitação da análise a apenas uma das entradas no imóvel, tendo, inclusive, ressaltado que estava devidamente justificado o “prolongamento das diligências efetuadas”.

15. O entendimento adotado alinha-se à jurisprudência do STF, segunda a qual o delito de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia.

16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator